Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. PREENCHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra sentença proferida em ação reivindicatória de posse de veículo, a qual foi julgada improcedente.
2. De acordo com o art. 1.267 do Código Civil, “a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”. 2.1. Sabe-se, ainda, que há entendimentos deste TJDFT de que o registro do veículo junto ao DETRAN gera presunção apenas relativa de propriedade, a qual só se completa com a tradição (acórdão n. 1807034).
3. De toda a confusão patrimonial evidenciada nos autos em que estão envolvidos o segundo Apelado e a sócia da empresa Autora, que eram casados, tem-se como crível a alegação autoral de que houve a tradição do veículo para a pessoa jurídica, e não só o registro perante a autarquia de trânsito. 3.1. É crível também que a Autora, por meio de sua sócia, cedesse/emprestasse o carro para o cônjuge, o qual entregou o bem à primeira Apelada como parte de pagamento de contrato de honorários. 3.2. Os Réus não se desincumbiram do ônus de provar que não ocorreu a tradição do bem para a Autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. A primeira Apelada é advogada e, como tal, deve possuir conhecimento para se cercar das cautelas necessárias à regular aquisição de propriedade de bens recebidos como pagamento. 4.1. No entanto, ela não apresentou documentação de que o segundo Réu possuía o direito de dispor do veículo, tal como uma procuração em causa própria.
5. Apesar de estar na posse do bem em decorrência do contrato firmado com o segundo Apelado, a primeira Apelada pode sofrer a perda da posse ora reivindicada pela empresa proprietária e Autora da demanda, já que assumiu o risco ao receber um bem móvel de quem não comprovou possuir poderes para dispor.
6. Apelo conhecido e provido. Inversão do ônus da sucumbência.